Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-54.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EM MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO ONLINE. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR.
1. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente MERCADOLIVRE.COM se confunde com o próprio mérito. A venda foi realizada por vendedor independente no site da recorrente, na modalidade “marketplace”. No caso, ao lucrar com sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e é responsável pela restituição do valor pago referente ao produto que não foi entregue ao consumidor.
3. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.